Tribunal: CARF
Processo: 10875.720716/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720716/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LAURO FERREIRA LISBOA - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO IRPF (PERES)
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 anos
(CTN, art.168).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em 18/03/2019, a inventariante do espólio do Sr.Lauro Ferreira Lisboa (fl. 7) ingressou,
às fls. 2/4, juntamente com os documentos, às fls. 5/17, com pedido de restituição de
imposto de renda pessoa física do exercício 2013 (PERES), não resgatada no banco no
período que esteve disponível.
O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Guarulhos/SP, de fl. 26, indeferiu o pedido da inventariante com base na Informação, de
fls. 24 e 25, em virtude da prescrição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720716/2019-18
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720716/2019-18

Cientificada do Despacho Decisório acima mencionado em 15/07/2019 (fl. 27) e
inconformada, a inventariante do espólio do Sr.Lauro Ferreira Lisboa (fl. 7) apresentou,
em 14/08/2019, a manifestação de inconformidade de fls. 30/33, juntamente com os
documentos, de fls. 34/42, argumentando que:

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720716/2019-18

.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pedido de restituição não está prescrito.
É o relatório.

Voto
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720716/2019-18

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre o prazo prescricional para restituição de imposto de renda de
contribuinte falecido, não resgatada no banco no período que esteve disponível, requerido pela
inventariante, conforme documentos em anexo.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Guarulhos/SP, de fl. 26, indeferiu o pedido da inventariante com base na Informação, de
fls. 24 e 25, em virtude da prescrição.
De acordo com a referida Informação, de fls. 24 e 25, em 29/04/2013 foi apresentada a
DAA/2013 do espólio com saldo de imposto a restituir, tendo sido disponibilizado no
banco o montante corrigido de R$ 3.632,30, no período de 17/06/2013 a 17/06/2014,
conforme pesquisa anexa ao processo. Ocorre que tal restituição, embora se refira ao
ano-calendário 2012, além de não ter sido resgatada enquanto esteve disponível no
banco, a requerente veio a pleitear o seu pagamento somente em 18/03/2019, através do
presente processo, estando prescrito o seu direito de pleiteá-la.
Com efeito, do estudo do presente processo, verifica-se que cabe observar o disposto na
Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 168, que estabelece que o
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos.
Conforme o Parecer PGFN/CAT no 863, de 27/05/2005, no momento em que os
recursos são disponibilizados ao contribuinte é que surge o instante que marca o início
da contagem do prazo prescricional.
A Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17/07/2017, dispõe no inc. IV do seu art. 26
que o pedido de pagamento da restituição será indeferido quando transcorridos cinco
anos da data em que foi disponibilizado no banco, in verbis:
“Art. 25. O imposto a restituir apurado na DIRPF, não resgatado no período em que
esteve disponível na rede arrecadadora de receitas federais, poderá ser pago a
requerimento do contribuinte ou da pessoa autorizada a requerer a quantia.
(...)
Art. 26. O pedido de pagamento da restituição será indeferido quando os sistemas
de informação da RFB indicarem que:
I - o contribuinte não apresentou a DIRPF;
II - o imposto a restituir foi resgatado anteriormente;
III - não foi apurado imposto a restituir na DIRPF; ou
IV - o pedido foi formalizado após o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data de
disponibilização, pelo banco, do imposto a restituir.” (g.n.)
Logo, tendo sido o direito à restituição reconhecido por ocasião da apresentação da
Declaração de Ajuste Anual e tendo sido disponibilizado no banco em 17/06/2013,
considera-se extinto o seu direito ao pleito a partir de 17/06/2018.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720716/2019-18

Portanto, tendo em vista que a requerente veio a pleitear a restituição somente em
18/03/2019, verifica-se que se trata de pedido efetuado fora do prazo, cumprindo
ratificar o Despacho Decisório, de fl. 26.
Quanto à alegação de que se estaria ferindo o princípio da legalidade, é mister ressaltar
que tal ponderação escapa à competência da autoridade administrativa julgadora, pois
versa sobre a constitucionalidade de dispositivos legais.
Como bem ensina Luiz Henrique Barros de Arruda, in Processo Administrativo Fiscal –
Manual, 2a edição, Editora Resenha Tributária, páginas 85 e 86, no que se refere às
alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade levantadas pelo interessado, tem-se
que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor,
independentemente de questões de discordância, pelos contribuintes, acerca de possíveis
inconstitucionalidades ou ilegalidades das normas vigentes, sendo a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, do CTN.
Os mecanismos de controle de constitucionalidade regulados pela própria Constituição
Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que detém, com exclusividade,
tal prerrogativa. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois
a presente autoridade julgadora não pode, sob pena de responsabilidade funcional,
deixar de aplicar a norma cuja validade está sendo questionada pela defesa, em
observância ao citado artigo 142, parágrafo único, do CTN.
Faz-se, ainda, mister destacar que os acórdãos mencionados pela requerente são
anteriores à edição da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17/07/2017, a qual dispõe
no inc. IV do seu art. 26, anteriormente reproduzido, que o pedido de pagamento da
restituição será indeferido quando transcorridos cinco anos da data em que foi
disponibilizado no banco.
Além disso, no que tange à ponderação de que a decisão originária estaria amparada
apenas em Parecer da PGFN e Instrução Normativa da RFB, criando obrigações não
previstas em lei, faz-se oportuno ressaltar que o entendimento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, exposto em atos normativos, deve ser observado pelo julgador
administrativo-tributário, nos termos do art. 7° da Portaria MF n° 341, de 12 de julho de
2011.
Ademais, não pode a Administração Tributária, em respeito ao princípio da legalidade,
insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, adotar regra diferente da
prevista pelo art. 168 do CTN, para a contagem do prazo prescricional do direito de
pleitear restituição.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade em tela, devendo ser ratificado o Despacho Decisório, de fl. 26.
Ana Helena Faria Ferreira Bianchini – Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil – Matrícula 66.150
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720716/2019-18

Fl. 72
DF CARF MF
Original